Tribunal: TJES
Processo: 5002953-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002953-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/06/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, conforme já relatado pelo Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES
em face de decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar que os atos expropriatórios recaiam sobre o patrimônio de Cirlei Benincá Carneiro Neves, Antônio Carneiro Neves, Cidade Hotel e Turismo S.A. e Mineração Cristalino Carneiro Ltda.

No recurso, sustenta, em síntese, que deve ser negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que o pedido já foi negado em momento anterior, inexistindo alteração para justificar o deferimento; que não faz parte do quatro societário da empresa CB granitos há mais de 02 (dois) anos; e que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida.

Pois bem, após analisar os autos, compreendo por acompanhar o voto lançado pelo Culto Relator –
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
– pelo provimento do recurso para jugar improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

Isso porque, além da medida já ter sido indeferida em momentos anteriores, não há nenhuma alteração fática que possa ensejar a pretendida desconsideração.

Assim, conforme mencionado pelo e. Relator, “por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50, do Código Civil pressupõe a ocorrência de abusos de sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial (TJES, AI 021189000264, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24/11/2020), o que não ocorreu nesta hipótese.”

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e julgar improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado.

É como voto.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002953-52.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

AGRAVADO
:
COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA
–
EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, conforme já relatado pelo Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

em face de decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar que os atos expropriatórios recaiam sobre o patrimônio de Cirlei Benincá Carneiro Neves, Antônio Carneiro Neves, Cidade Hotel e Turismo S.A. e Mineração Cristalino Carneiro Ltda.

No recurso, sustenta, em síntese, que deve ser negado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que o pedido já foi negado em momento anterior, inexistindo alteração para justificar o deferimento; que não faz parte do quatro societário da empresa CB granitos há mais de 02 (dois) anos; e que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida.

Pois bem, após analisar os autos, compreendo por acompanhar o voto lançado pelo Culto Relator –
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto
Júnior
– pelo provimento do recurso para jugar improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

Isso porque, além da medida já ter sido indeferida em momentos anteriores, não há nenhuma alteração fática que possa ensejar a pretendida desconsideração.

Assim, conforme mencionado pelo e. Relator,
“
por se tratar de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50, do Código Civil pressupõe a ocorrência de abusos de sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial (TJES, AI 021189000264, Primeira Câmara Cível, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24/11/2020), o que não ocorreu nesta hipótese.”

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e julgar improcedente o pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002953-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIRLEI BENINCA CARNEIRO NEVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810-A
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar que os atos expropriatórios recaiam sobre o patrimônio de Cirlei Benincá Carneiro Neves, Antônio Carneiro Neves, Cidade Hotel e Turismo S.A. e Mineração Cristalino Carneiro Ltda.

Pois bem.

Apesar de
a

agravante sustentar que o incidente processual é nulo por ter sido instaurado após a extinção da demanda principal, observo que a respectiva instauração decorreu de novo pedido de cumprimento de sentença, haja vista o acordo não cumprido.
Logo, não há que se falar em nulidade.

Sobre a questão de fundo,
a
agravante sustenta que
(i)
a desconsideração foi negada anteriormente, não havendo demonstração de alteração da situação para justificar a nova medida;
(ii)
deixou o quadro societário da devedora principal, CB Granitos, há mais de 2 anos, de modo que não pode ser responsabilizad
o
pelos débitos após sua saída;
e (iii)
que
não estão presentes os requisitos para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse passo, da detida análise dos autos,
tenho que o recurso deva ser provido.
Explico.

Em momentos anteriores, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de atingir o patrimônio do agravante, foi indeferida pelo juízo de origem.

Quando da análise da ação monitória de nº
0002347-15.2008.8.08.0038,
a referida pretensão foi afastada
,
haja vista inexistir indícios suficientes de abusividade da personalidade jurídica e/ou confusão patrimonial (ID nº 800776).

Quando da
apreciação
do procedimento
d
e
desconsideração da personalidade jurídica nº 0002067-29.2017.8.08.0038, a pretensão de atingir o patrimônio do agravante foi novamente afastada, nos seguintes termos:

“
não obstante as argumentações da parte credora, no sentido da flagrante insolvência da devedora, não restou sobejamente demonstrada a ocorrência da hipótese de abuso de sua personalidade jurídica, o que inviabiliza a decretação da medida pretendida, vez que “a responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência para o cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas” (REsp 1200850/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 22/11/2010).

[...]

“
O fato do sócio fazer parte de uma sociedade com boa solvabilidade e outra com situação não favorável, não permite, por si só, o redirecionamento das dívidas de uma pessoa jurídica para outra como pretende o autor, sob pena de esvaziar em sua totalidade a figura da pessoa jurídica, tal qual estabelecido em nosso ordenamento jurídico.

Com relação aos sócios da pessoa jurídica, não há nos autos nenhum elemento que evidencia a retirada imoderada de capitais da empresa Mineracam ou que a mesma tenha sido usada para constituição de outra pessoa jurídica de ramo diverso. Repita-se que para a adoção da teoria maior, necessário do preenchimento dos requisitos do artigo 50 do CPC.”

[...]

“
Indefiro a desconsideração para que sejam atingidos o patrimônio do Cidade Hotel e dos sócios” [...]

Destaca-se, ainda, que contra a supracitada decisão fora interposto agravo de instrumento, tendo esta Primeira Câmara Cível mantido tal entendimento, eis que ausentes elementos novos capazes de justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica (AI nº 5001702-96.2020.8.08.0000).

Em tempo, não obstante a agravada tenha afirmado que a Justiça do Trabalho concluiu pela existência de grupo econômico entre as empresas, tal alegação já havia sido afastada pelo juízo de origem, que destacou que, “
no que tange aos sucessivos julgados da justiça do trabalho, sem adentrar no mérito daqueles feitos, é certo que a sistemática para a justiça laboral é diversa do caso em questão. Desta maneira, não se pode importar a razão de decidir daqueles feitos e se aplicar neste feito.”
.

Logo, por se tratar de medida excepcional,
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50, do Código Civil pressupõe a ocorrência de abusos de sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial (TJES, AI 021189000264, Primeira Câmara Cíve
l
, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24/11/2020),
o que não ocorreu nesta hipótese.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO NÃO CUMPRIDO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1.
Apesar de
a

agravante sustentar que o incidente processual é nulo por ter sido instaurado após a extinção da demanda principal, observo que a respectiva instauração decorreu de novo pedido de cumprimento de sentença, haja vista o acordo não cumprido.
Logo, não há que se falar em nulidade.

2.

Em momentos anteriores, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de atingir o patrimônio do agravante, foi indeferida pelo juízo de origem.
3. A
usentes elementos novos capazes de justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4.
Logo, por se tratar de medida excepcional,
a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50, do Código Civil pressupõe a ocorrência de abusos de sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial (TJES, AI 021189000264, Primeira Câmara Cíve
l
, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24/11/2020),
o que não ocorreu nesta hipótese.
5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.